Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016324-70.2020.8.11.0000 – JACIARA
IMPETRANTE: LANNING PIRES AMARAL
PACIENTE: LUCAS TAVARES BARBOSA
Vistos.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogados Lanning Pires Amaral em favor de LUCAS TAVARES BARBOSA , ao fundamento de que o paciente foi preso preventivamente em 22/5/2020 pela prática, prática dos crimes previstos nas penas do art. 121, §2o, II e IV, ambos do Código Penal.
Na petição inicial, requer a concessão de “aplicação de Cautelar de Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico, e pede que seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA”
É o relato do essencial.
2. Conforme consta dos autos, em 23/03/2020 o impetrante pleiteou a “Revogação Prisão Preventiva E Ou Substituição Da Prisão Por Medida Cautelar Diversa” na Ação Penal n.o 5085-90.2019.811.0010 (id.53102460 – 336/342)
Em 22/07/2020, o magistrado negou o pedido e julgou procedente a denúncia:
“(...)ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR LUCAS TAVARES BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. Intimem-se pessoalmente o acusado e seu defensor da presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, I, do Código de Processo Penal.
Transitada em julgado a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal, tornem conclusos para as providências do artigo 422 e seguintes do mesmo estatuto processual.
Em razão do princípio da inocência (art. 5o, LVII, CF), o nome do acusado não deverá ser lançado no rol dos culpados, senão após definitivamente condenado pelo Tribunal do Júri.
Nego o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal, bem como diante da gravidade concreta do delito, que diante dos elementos extraídos nos autos indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, a fim de continuar resguardando a ordem pública. Ademais, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT), assim, INDEFIRO o pedido de revogação apresentado pela defesa do acusado LUCAS TAVARES BARBOSA. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se” (id.53102460 – pág.361/362)
Irresignado com o referido ato judicial, o paciente, por meio do ora impetrante, buscar reverter a decisão, contudo, a matéria não é própria de análise no Plantão Judiciário, mormente por não estarem evidenciadas as condições elencadas no art. 1o da Resolução n. 71/2009 do CNJ.
Cabe salientar também que o referido normativo dispõe que o Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem, ainda que a outro título, escapa à competência do plantão judiciário em segundo grau, porquanto, nos termos art. 1o, §1o, da Resolução no 071/CNJ, de 31/02/2009 – verbis:
“O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica”.
Sendo assim, determino o encaminhamento dos autos ao Departamento competente, para distribuição na forma regimental com urgência.
2. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista